Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708548-78.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO FORMULADA PELO SINDICADO REPRESENTANDO GRUPO DE SINDICALIZADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O artigo 321 do Código de Processo Civil dispõe que: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. 2. Há equívoco da sentença porque a emenda seria desnecessária no que se refere à legitimidade ativa. Isso porque a questão processual subjacente já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando se entendeu que o Sindicato tem legitimidade extraordinária ampla para representar, individualmente ou coletivamente, os integrantes da respectiva categoria de classe na ação de conhecimento, como na liquidação e execução. 3. Se a emenda para sanar suposta ilegitimidade ativa era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do CPC, bem como 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932, ao argumento de que não houve interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual do título judicial coletivo, razão pela qual entende que a presente execução se encontra prescrita. Requer a condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, e o sobrestamento do feito em observância ao Tema 1.033/STJ. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luís Borges de Resende, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porquanto “Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do CPC, bem como 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Há jurisprudência consolidada desta Corte de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título. Precedentes” (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.117.397/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Demais disso, restou assentado no acórdão hostilizado: “Nesse passo, com o requerimento do cumprimento de sentença coletivo pelo sindicato em 12/08/2009, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi interrompido e voltou a correr pela metade no dia 19/04/2022, cujo termo final se dará somente em 18/10/2024. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi requerido em 25/06/2022, a pretensão executória não está fulminada pela prescrição” (ID 44438317). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao requerimento de condenação do recorrido ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial, uma vez que a turma julgadora sequer analisou a controvérsia sob a ótica do Tema 1.033/STJ. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968 e Marcos Luís Borges de Resende, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027